Tribunal: TJDFT
Processo: 0704596-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704596-77.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: LINDOMAR ARAUJO CAMPOS REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado na apelação interposta por Lindomar Araújo Campos contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama que rejeitou os pedidos formulados na petição inicial. Lindomar Araújo Campos afirma que a redução em seu salário advinda de empréstimos consignados e empréstimos com débito em conta corrente correspondem a setenta e seis inteiros e vinte e sete centésimos por cento (76,27%) de seu salário. Alega que tem direito ao encerramento de todos os descontos automáticos em sua conta conforme disposto na Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional. Defende que a Lei Distrital n. 7.239/2023 proíbe descontos superiores a trinta e cinco por cento (35%) da remuneração do consumidor e que ela deve ser aplicada ao caso concreto. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que os descontos dos empréstimos consignados e em conta corrente sejam limitados a trinta e cinco por cento (35%) de sua remuneração até o julgamento definitivo da apelação (id 55653129). Brevemente relatado, decido. O art. 995, caput, do Código de Processo Civil, prevê que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Já o parágrafo único do mesmo dispositivo disciplina o efeito suspensivo dos recursos ao estabelecer que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 932, inc. II, do Código de Processo Civil contempla previsão mais ampla ao permitir, além da concessão de efeito suspensivo, a concessão da tutela provisória em sede recursal.[1] Importa frisar que caberá o efeito suspensivo quando a decisão tiver conteúdo positivo, ou seja, tratar-se de decisão que defere qualquer espécie de tutela, pedido ou impõe um fazer ou não fazer. O recorrente tem interesse em pleitear que os respectivos efeitos da decisão sejam suspensos até o julgamento do recurso. A antecipação dos efeitos da tutela recursal, por sua vez, será cabível contra decisão que contiver conteúdo negativo, de modo que o recorrente deverá requerer ao Relator aquilo que foi negado na primeira instância (efeito ativo).[2] A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal está vinculada aos seguintes requisitos: 1) probabilidade do direito ou de provimento do recurso; e, 2) perigo de dano grave ou de difícil reparação, ou risco ao resultado útil do processo. Ambas as hipóteses também exigem a reversibilidade dos efeitos da decisão. Os serviços de crédito e financiamento estão submetidos à proteção específica do sistema de defesa do consumidor por previsão do art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça. A contratação pelo consumidor/mutuário de empréstimos a serem descontados diretamente em sua conta bancária, administrada pela própria instituição financeira mutuante, é prática corriqueira. Referidos descontos poderão ser feitos de modos distintos, a depender da contratação realizada: 1) desconto em folha de pagamento; ou 2) desconto em conta corrente. O desconto em folha de pagamento, ou empréstimo consignado, beneficia o mutuário por oferecer condições mais vantajosas, como prazos mais longos e juros reduzidos, além de conferir ao mutuante maior segurança para o adimplemento da obrigação. Essa é a forma de contratação que possui limites claros nos descontos a serem efetuados – em regra, até trinta por cento (30%) dos rendimentos do correntista – haja vista a existência de legislação específica. Cabe mencionar que a Lei n. 14.131/2021 aumentou o percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento para trinta e cinco por cento (35%) até 31.12.2021. O desconto em conta corrente diz respeito à disponibilidade patrimonial do correntista, que ele gere como bem lhe aprouver, pois, provavelmente, auferirá taxas de juros mais atrativas para assumir a aludida operação com o banco. Por não possuir regramento específico, não há limitação legal para os descontos a serem implementados pelo mutuante com vistas ao abatimento do débito. O apelante contraiu empréstimos consignados e empréstimos com quitação em conta corrente que consomem boa parte dos seus rendimentos, mas que estão inseridos no planejamento pessoal de vida como resultado de escolhas de foro íntimo. As provas e alegações trazidas aos autos não permitem concluir que o endividamento em questão deriva de infortúnios da vida ou de fatos imprevisíveis. Eventuais escolhas equivocadas podem gerar arrependimento, porém a falta de planejamento financeiro não autoriza que o Poder Judiciário venha a acobertar ou a substituir a escolha do consumidor que detém liberdade para contratar. A intervenção judicial somente se justifica na hipótese de situação excepcional. Constato, inicialmente, que os empréstimos consignados contratados pelo apelante não extrapolam a margem consignável de seu salário conforme demonstrado pelos contracheques juntados aos autos (id 55653130, p. 47). A extrapolação do percentual de trinta e cinco por cento (35%), conforme sustentado pelo apelante, ocorre apenas quando somados os descontos oriundos dos empréstimos consignados com os dos empréstimos em conta corrente. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.863.973/SP, n. 1.877.113/SP e n. 1.873.441/SP (Tema Repetitivo n. 1.085), firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário. O Superior Tribunal de Justiça também sedimentou o entendimento de que é inaplicável, por analogia, a limitação de descontos prevista na Lei n. 10.820/2003, visto que a mencionada norma disciplina exclusivamente a hipótese de empréstimos consignados em folha de pagamento. Confira-se a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTACORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). (...) 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste do seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. (...) 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante. (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9.3.2022, DJe 15.3.2022) O requerimento de limitação dos descontos no patamar de trinta e cinco por cento (35%) na soma dos empréstimos em conta corrente não se justifica diante das peculiaridades das transações efetuadas entre as instituições financeiras e o mutuário. Os empréstimos dessa natureza decorrem da livre manifestação entre as partes. Os empréstimos, em uma análise perfunctória, foram contraídos de forma espontânea e sem quaisquer vícios. Mostra-se incabível desconstituir contratos, a princípio válidos e eficazes, com base no fato de que os descontos oriundos da soma dos empréstimos consignados e dos empréstimos em conta corrente superam o percentual correspondente a trinta e cinco por cento (35%) dos rendimentos do apelante, pois esses descontos derivam de manifestação volitiva do próprio titular da conta corrente. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATOS DE MÚTUO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS. LIMITAÇÃO APLICÁVEL SOMENTE AOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIBERDADE CONTRATUAL. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INFORTÚNIOS OU DE IMPREVISTOS. BOA-FÉ OBJETIVA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível unificação de contratos de mútuo com descontos em conta-corrente com avenças de empréstimos com desconto em folha de pagamento para fins de observância do limite de 30% (trinta por cento) previsto no artigo 45 da Lei Federal 8.112/1990. 1.2. São modalidades de contratações inconfundíveis, e somente a empréstimo consignado em folha se aplica limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do servidor. 2. Se o contratante, de modo livre e absolutamente consciente, contraiu, além dos empréstimos consignados em folha de pagamento que observam o limite de 30% (trinta por cento), outros empréstimos com desconto direto em conta-corrente, apesar de saber que, somados, poderiam comprometer a sua remuneração em patamar superior ao referido limite, não há como invocar, posteriormente, a regra de limitação de descontos em folha de pagamento para impor à instituição financeira a modificação da forma de cumprimento da obrigação pactuada. 3. No caso, conquanto o apelante alegue que "toda a aposentadoria do autor acaba sendo retida para quitar os mútuos financeiros.", não se constatam infortúnios ou fatos imprevisíveis que tenham levado o apelante a se endividar a tal ponto. 3.1 "1. A proteção conferida pela teoria do superendividamento se destina aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. 2. Merecem proteção estatal aqueles consumidores superendividados vítimas de infortúnios da vida ou de fatos imprevisíveis não necessariamente negativos. 3. O desconto direto em conta corrente diz respeito à disponibilidade patrimonial, a ser administrada pelo correntista como bem lhe aprouver, pois, provavelmente, auferirá taxas de juros mais atrativas para assumir tal operação com o banco. 4. Não demonstrado infortúnio, fato imprevisível, tampouco vícios na realização do negócio jurídico, impõe-se o seu cumprimento. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1260350, 07092046020208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. Frise-se, por fim, que o princípio da boa-fé objetiva deve ser observado por todos os contratantes. No caso, não se afigura razoável ao apelante invocar regra de limitação de descontos, somando-se todas as dívidas, impondo aos credores modificação da forma de cumprimento da obrigação pactuada. Em outras palavras, não tem lugar alteração unilateral dos contratos firmados de modo a adequá-los às condições financeiras do autor/apelante, revelando verdadeira deslealdade ao originalmente pactuado. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1305126, 07256637120198070001, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25.11.2020, publicado no PJe: 28.12.2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AMPARO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO EM 30% DA REMUNERAÇÃO DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. I. De acordo com a jurisprudência dominante, descontos em conta corrente para pagamento de prestações de empréstimo bancário, desde que amparados contratualmente, não podem ser limitados judicialmente. II. Ressalva da convicção pessoal do relator no sentido de que, à luz dos artigos 4o, inciso III, 6o, inciso IV, e 51, inciso IV e § 1o, da Lei 8.078/1990, é abusa cláusula contratual que autoriza descontos ilimitados que absorvem a totalidade ou parte substancial da remuneração do consumidor creditada em sua conta corrente. III. Adesão à orientação jurisprudencial predominante com vistas à preservação da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, consoante o vetor hermenêutico consagrado no artigo 926 do Código de Processo Civil. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1294969, 07086919220208070000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22.10.2020, publicado no DJE: 3.12.2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A Lei Distrital n. 7.239/2023, norma de natureza material, não é aplicável aos contratos celebrados antes de sua entrada em vigor em observância ao princípio constitucional da irretroatividade, consignado no art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal. Os contratos foram celebrados nos anos de 2020 e 2021 e são anteriores à entrada em vigor da Lei Distrital n. 7.239/2023. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEI DISTRITAL No 7.239/2023. IRRETROATIVIDADE. NÃO CABIMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LICITUDE. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO MUTUÁRIO. TEMA No 1.085, STJ. LIMITAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO. 35% (TRINTA POR CENTO). DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A Lei Distrital 7.239, de 19 de abril de 2023, por se tratar de norma de natureza material, tem sua aplicabilidade restrita aos contratos entabulados após sua entrada em vigor, em observância ao princípio constitucional da irretroatividade, consignado no art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. 1.1. No caso em análise, os contratos que geraram os descontos questionados pelo agravante foram entabulados antes da vigência da Lei Distrital 7.239/2023, de modo que a referida lei não é aplicável. 2. O Superior Tribunal de Justiça ao analisar o Tema no 1085 firmou a tese no sentido de que: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto está autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 2.1. No caso, os descontos de parcelas de contratos de mútuos bancários descontados em conta corrente ou conta-salário, previamente autorizados pela parte autora, não estão limitados ao limite referente aos empréstimos consignados, por ausência de previsão legal. 3. Os contratos que preveem a consignação em folha de pagamento devem se limitar ao patamar de 35% (trinta e cinco) da remuneração do servidor, excluídos do cálculo os descontos compulsórios. Inteligência do art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011. 3.1. In casu, os descontos que recaem na folha de pagamento do agravado não ultrapassam o limite legal. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1808008, 07312321720238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 8/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MÚTUOS BANCÁRIOS. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. LEI DISTRITAL N. 7.239/23. INAPLICABILIDADE. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. TETO OBSERVADO. EMPRÉSTIMOS COMUNS COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. TEMA 1.085 DO STJ. INCIDÊNCIA DO LIMITE LEGAL APENAS AOS DESCONTOS EM FOLHA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A Lei Distrital n. 7.239/23, que em seu art. 2o, § 1o estabelece o cômputo dos descontos em conta-corrente na análise do percentual máximo permitido de débitos da remuneração do consumidor/mutuante, entrou em vigor apenas em 24 de abril de 2023, de modo que, em uma cognição sumária, não é possível concluir pela sua aplicação imediata aos contratos firmados em momento anterior, em respeito ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido (art. 2o, § 2o e art. 6o, §§ 1o e 2o, todos da LINDB), sob pena de legitimar-se a aplicação retroativa da lei civil. Precedentes do e. TJDFT. 3. Os empréstimos consignados contratados somam juntos a importância de R$1.812,73 (mil oitocentos e doze reais e setenta e três centavos), que corresponde a 13,74% (treze inteiros e setenta e quatro centésimos por cento) da remuneração líquida do agravado (R$13.187,08 - treze mil cento e oitenta e sete reais e oito centavos). Assim, os descontos em folha de pagamento não são aptos a ultrapassar o limite legal previsto nos arts. 27, § 3o e 29, ambos da Lei n. 10.486/02 c/c Lei n. 14.131/21 (35% - trinta e cinco por cento). Ainda, consta na folha de pagamento que o limite de consignações facultativas é de R$3.818,03 (três mil oitocentos e dezoito reais e três centavos). 4. Em relação aos empréstimos comuns com autorização de desconto em conta-corrente, a questão posta sub judice está dirimida no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, diante do julgamento dos REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP, Tema 1.085, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmando-se a seguinte Tese Repetitiva: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 5. Se, na hipótese, foi observado o limite percentual máximo para descontos em folha estabelecido nos arts. 27, § 3o e 29, ambos da Lei n. 10.486/02 c/c Lei n. 14.131/21 e diante da imperatividade da decisão externada no precedente qualificado (Tema n. 1.085), nos termos do art. 927, III, do CPC, não se afiguram, em juízo de cognição sumária, ilícitos os descontos incidentes na folha de pagamento e os operados na conta-corrente do agravado, decorrentes de mútuos regularmente contratados com a instituição bancária agravante, razão pela qual deve ser reformada a decisão impugnada para indeferir a tutela de urgência. 6. Embora estornada pela instituição financeira a quantia de R$12.746,15 (doze mil setecentos e quarenta e seis reais e quinze centavos), em cumprimento à tutela de urgência ora revogada, para se evitar imediato desfalque patrimonial ao agravado, não se impõe, ao menos neste momento processual, a restituição do montante pelo consumidor/agravado, haja vista o valor representar conteúdo patrimonial que será contabilizado no saldo devedor dos contratos de mútuo firmados. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1798902, 07354360720238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não vislumbro a probabilidade de provimento recursal. Desnecessário, portanto, se falar em perigo da demora, pois a probabilidade de provimento recursal e o perigo da demora são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: [...] II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo, 7.ed. São Paulo: Juspodivm, 2022, p. 1855/1856.